Tribunal: STF
Processo: ARE 1225855
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo Interno contra acórdão proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento de embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que (a) houve violação aos arts. 9, 10, § 3º e 1.024, do Código de Processo Civil; (b) foi devidamente realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os arestos apontados como divergentes; e (c) foi violado o Informativo 731 do STF. No mais, repisa as defesas suscitadas no anterior agravo interno.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que (I) não cabe agravo contra acórdão do Plenário ou de Turma e (II) em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Violação do dever de impugnação específica. Sucessão de recursos internos com fundamentação repetida, configuração de expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 816.022 AgR-AgR-AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (ARE 825.200 AgR-ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014)
    Reconhecido seu manifesto descabimento, este Agravo Interno não produziu o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJe de 8/11/2002).
    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO.
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.
    Após, publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente